Tribunal: TJDFT
Processo: 0705550-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0705550-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REJANE BEZERRA, VERITAS ESCOLA DE IDIOMAS EIRELI - ME AGRAVADO: ECO CONSTRUCOES EIRELI D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, do MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Título Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que deferiu o pedido de penhora de 20% do faturamento diário da empresa até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida. Em suas razões, afirma que a penhora sobre o faturamento mensal da empresa é medida excepcional prevista na legislação de regência e poderá ser aplicada nos casos em que não tenham sido encontrados bens suficientes para solver o débito, e, por outro lado, não impeça a continuidade das atividades da empresa. Sustenta que se encontra insolvente e a penhora diária deixará a empresa sem qualquer liquidez para pagamento das obrigações correntes, inviabilizando ainda mais o seu funcionamento. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão impugnada e indeferir a penhora do faturamento da empresa. Subsidiariamente, requer seja determinada a penhora mensal, bem como, sua diminuição para o percentual de 5% (cinco por cento) É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, a empresa agravante pretende a desconstituição da penhora realizada sobre o seu faturamento diário. Sabido que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da possibilidade da penhora sobre o faturamento da empresa, em casos excepcionais, quando não localizados bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; não ocorra o comprometimento da atividade empresarial, e observada a nomeação de administrador. Na hipótese em análise, não há notícia de bens passíveis de penhora, tendo a parte credora esgotado os meios que dispunha para encontrar a satisfação creditícia. Inclusive, a empresa agravante revela sua dificuldade financeira, e não indica outros possíveis bens penhoráveis. Ainda, o percentual penhorado (20% do faturamento diário) não se apresenta como excessivo, nem dificulta o regular funcionamento da empresa, atendendo ao princípio da razoabilidade. Desta feita, nesse juízo de cognição sumária, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, impõe-se a negativa do efeito suspensivo pleiteado. Em face do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada nos termos do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de março de 2020 13:21:43. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador